Tribunal: TJDFT
Processo: 0719182-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719182-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LIBIA IEDA GUARAGNA DOS REIS, EDUARDO JOSE GUARAGNA DOS REIS, ANDRE LUIZ GUARAGNA DOS REIS DESPACHO Diante da manifestação do recorrente DISTRITO FEDERAL (ID no 32452101), mantenha o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário, nos termos da decisão de ID no 25880897. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007